Tribunal: TJDFT
Processo: 0019193-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0019193-70.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES COURAS NETO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão desta Presidência (ID 34241208) que negou seguimento ao recurso especial manejado por FRANCISCO RODRIGUES COURAS NETO, tendo em vista a adequação, pelo órgão julgador, do acórdão recorrido à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.161/RS (Tema 977). Alega que o caso concreto não se enquadra, em sua totalidade, no decidido no precedente. Salienta que a discussão trazida no apelo diz respeito à validade e à aplicabilidade do regulamento do plano ao qual a parte agravada está vinculada, cuja adesão se deu de maneira facultativa e com a devida ciência das cláusulas contratadas. Pugna pelo provimento do recurso e pela cassação da decisão agravada, com a consequente remessa do recurso especial à Corte Superior. II – O recurso não merece ser conhecido. De início, válido registrar trecho da trajetória processual. Esta Presidência, em decisão de ID 13960525 (p. 50/55), admitiu o recurso especial interposto por FRANCISCO RODRIGUES COURAS NETO. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.656.161/RS (Tema 977). Constatada divergência entre o decidido no acórdão recorrido e o entendimento fixado no Tema 977, os autos foram devolvidos à turma julgadora para que fossem mais uma vez analisados (ID 30386915). Como dito, a Primeira Turma Cível exerceu o juízo de retratação e deu parcial provimento à apelação para determinar que os reajustes do benefício do autor fossem feitos com a utilização do IPCA-E, bem como para condenar a ré à devolução dos valores correspondentes às diferenças decorrentes da aplicação do referido índice, observado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da ação (ID 32580334). Contra tal acórdão, ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A interpôs o recurso especial de ID 34241208, cujo juízo de admissibilidade restou inadmitido (ID 34241208). A par do transcurso processual, verifica-se que a ora agravante se insurge com relação à decisão endereçada à parte agravada, que teve negado o processamento do recurso especial, quando, na verdade, deveria ter impugnado a inadmissão do seu apelo excepcional. Logo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019